Tribunal: CARF
Processo: 11686.000290/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11686.000290/2008-10
ACÓRDÃO
9303-015.446 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
DANA INDUSTRIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa (Acórdão no 9303-015.014).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento. No mérito, a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário acompanhou a relatora pelas
conclusões, por entender não estar assentado o tema judicialmente.

Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.446 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11686.000290/2008-10
2
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-008.853, de 23/08/2021, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário apresentado. Eis a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, não
contempla os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa
jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda
ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de
mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo,
inadmissível a tomada de tais créditos.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
SEMIELABORADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Utilizando-se do “teste da subtração”, proposto na orientação intermediária
adotada pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, constata-se que, sem a utilização de
serviço de transporte (frete), seria impossível prosseguir na atividade de
produção, pois existem etapas que se realizam em ambientes fisicamente
separados. Da mesma forma, este serviço mostra-se imprescindível quando o
produtor, no exercício de sua liberdade de empreender, decide realizar alguma
etapa produtiva em estabelecimento de terceiros, a chamada “industrialização
por encomenda”.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.446 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11686.000290/2008-10
3
O custo do transporte de mercadorias até o estabelecimento onde se dará a etapa
produtiva, seja ele próprio ou pertencente a terceiros, e do seu eventual retorno
devem gerar créditos das contribuições, não como o item “frete”, propriamente
dito, pois o legislador determinou que apenas o frete de vendas gera créditos,
mas como um serviço utilizado como insumo, com base no art. 3o, inciso II, da Lei
no 10.833/2003.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como
meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para cancelar as
glosas referentes a créditos sobre frete de produtos semielaborados entre
unidades de produção; (ii) por voto de qualidade, para manter as glosas
referentes a créditos sobre fretes de produtos acabados para centros de
distribuição. Vencidas as conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia
Elena de Campos, Renata da Silveira Bilhim e Thais de Laurentiis Galkowicz, que
davam provimento para cancelar a glosa nesse item. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 3402-008.850, de 23 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
11686.000291/2008-56, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre análise do direito creditório requerido por meio de Pedido
de Ressarcimento/Compensação, de saldo de créditos da COFINS não cumulativa, vinculados às
receitas de exportação com base no disposto no art. 6o da Lei no 10.833/2003, relativo ao 4o
trimestre de 2004.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.446 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11686.000290/2008-10
4
A DRF/POA prolatou o Despacho Decisório no 118/2009 (fl.81), amparado em
Informação Fiscal (fls.39/41), assentando que houve o parcial reconhecimento de direito
creditório pleiteado (até o limite do crédito deferido), mantendo as glosas fiscais referentes às
seguintes rubricas de Serviços Utilizados como Insumos: (a) fretes de produtos semielaborados
entre unidades de produção; e, (b) fretes de transferência de produtos acabados entre unidades
de produção e centros de distribuição, por falta de previsão legal.
Após a Manifestação de Inconformidade proposta pela contribuinte (fls.94/117), a
lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS - Acórdão 10-28.316 (fls.119/121), que
por unanimidade de votos, julgou improcedente, não reconhecendo o direito creditório trazido a
litígio, nos termos da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
FRETES. Não existe previsão legal para o cálculo de créditos sobre valores relativos
a fretes realizados entre estabelecimentos da mesma empresa.
Cientificada do Acórdão da DRJ/POA, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls.124/137), basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade, sustentando, em síntese, a legitimidade dos créditos pleiteados, reiterando, a
essencialidade das despesas incorridas com fretes de transferência aos centros de distribuição e
entre suas unidades de produção. Entende que se trata de etapas essenciais à atividade da
empresa, que precisa otimizar e viabilizar suas operações de exportação, podendo, ainda serem
consideradas como uma etapa complementar da industrialização dos produtos destinados à
exportação. Sustenta que os artigos 3o, II e IX e 15, II da Lei no 10.833/03 forneceriam o amparo
legal necessário ao creditamento em discussão.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, sendo submetidos
à apreciação da Turma julgadora, que deu parcial provimento ao recurso, para cancelar as glosas
referentes a créditos sobre frete de produtos semielaborados entre unidades de produção, e
manter as glosas referentes a créditos sobre fretes de produtos acabados para centros de
distribuição (fls.143/167).
A Fazenda Nacional, por intermédio de sua Procuradora, tomou ciência do acórdão
sem se manifestar (fl.169).
Recurso Especial da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3402-008.853, insurgiu-se a contribuinte contra o
resultado do julgamento, apresentando Recurso Especial de divergência (fls.196/239), apontando
o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto a possibilidade de
creditar-se sobre os dispêndios com fretes de transferência de produtos acabados entre
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.446 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11686.000290/2008-10
5
unidades de produção e centros de distribuição, indicando como paradigmas os Acórdãos nos.
9303-009.869 e 9303-011.781.
No recurso especial, argumentou “que o regular desempenho da atividade da
Recorrente depende da transferência dos seus produtos para os seus centros de distribuição em
outras localidades, haja vista que, caso não existissem tais locais para estocagem, seria inviável a
venda de seus produtos para grandes compradores de outras regiões do País, bem como para as
exportações de suas mercadorias”, passível de constituição de crédito das contribuições ao PIS e a
COFINS, nos termos do art. 3o, inciso IX, e art. 15, II da Lei no 10.833/03.
Defende que o CARF, com base nos critérios de essencialidade ou relevância, já
reconheceu o direito de crédito do PIS e da COFINS dos fretes de transferências de mercadorias
entre estabelecimentos da mesma empresa, seja transporte de produtos em elaboração, seja no
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte, conforme demonstrado
pelos acórdãos paradigmas.
Por fim, tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.
Cotejados os fatos, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 243/249, deu seguimento ao
Recurso Especial interposto pela contribuinte.
Devidamente cientificada do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, a
Procuradoria da Fazenda Nacional, apresentou suas contrarrazões de fls.251/257, manifestando
pelo não conhecimento do recurso e no mérito para que seja negado provimento, visto que “as
normas de regência permitem o creditamento das contribuições não cumulativas somente: a)
sobre o frete pago quando o serviço de transporte quando utilizado como insumo na prestação de
serviço ou na produção de um bem destinado à venda, com base no inciso II do art. 3° das Leis no s
10.637/02 e 10.833/03, e, b) sobre o frete na operação de venda, quando o ônus for suportado
pelo vendedor, conforme os arts. 3°, IX e 15, II da Lei no 10.833/03”.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo e
atende aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 67, Anexo II, do Regimento
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.446 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11686.000290/2008-10
6
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento. É o que se passa a
demonstrar.
Confrontando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática e divergência
interpretativa, haja vista que ambos tratam sobre o reconhecimento do direito crédito sobre
fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.
No acórdão recorrido, após estabelecer como premissa interpretativa quanto ao
conceito de insumo a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, destacou que
a sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da COFINS, não contempla os dispêndios com
frete decorrentes da transferência de produtos acabados entre estabelecimentos ou centros de
distribuição da mesma pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a operação
de venda ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de mercadorias
atenderem a necessidades logísticas ou comerciais, sendo assim inadmissível a tomada de tais
créditos.
De outro lado, no voto vencedor do primeiro Acórdão paradigma no 9303-009.869,
quanto à mesma matéria decidiu que cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-
cumulativos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito
passivo e que deve ser considerado frete na “operação de venda”, atraindo a aplicação do
permissivo do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003, nos termos da ementa abaixo
reproduzido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
INSUMOS QUE DÃO DIREITO A CRÉDITO
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito relativo
a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância,
conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos.
CRÉDITO DE FRETE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO/INSUMOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em
elaboração (inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte
integram o custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e,
consequentemente, geram créditos da contribuição.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. Cabe a constituição de crédito de
PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.446 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11686.000290/2008-10
7
sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Além disso, deve ser
considerado tratar-se de frete na “operação de venda”, atraindo a aplicação do
permissivo do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003. Aplica-se o mesmo
raciocínio para o custo de produção sobre fretes de produtos adquiridos para
revenda.
Da mesma forma é o entendimento posto no voto vencedor do segundo Acórdão
paradigma no 9303-011.781, uma vez que se trata de frete para a venda, passível de constituição
de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX, e art. 15 da Lei 10.833/03 – pois a
inteligência desse dispositivo considera o frete na “operação”. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
Cabe à constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Não obstante à
observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal
possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a
inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito os
serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os
fretes na operação de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal
entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo frete
na operação de venda, e não frete de venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA MESMAS RAZÕES DE
DECIDIR UTILIZADAS PARA A COFINS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à
COFINS, pois ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela contribuinte.
II – Do mérito:
A matéria a ser discutida perante este Colegiado uniformizador de jurisprudência
diz respeito a possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais (PIS e COFINS), não
cumulativas sobre os custos havidos com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa.
A contribuinte defende em seu Recurso Especial, que tais custos são imprescindíveis
à atividade econômica da empresa. Nesse sentido afirma que para o regular desempenho da sua
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.446 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11686.000290/2008-10
8
atividade, depende da transferência dos seus produtos para os seus centros de distribuição em
outras localidades, haja vista que, caso não existissem tais locais para estocagem, seria inviável
sua venda para grandes compradores de outras regiões do País, bem como para as exportações de
suas mercadorias, e sendo uma etapa necessária à “operação de venda”, se enquadra no conceito
de insumos conforme previsão dos artigos 3o, inciso IX e 15, inciso II da Lei n.o 10.833/03.
No entanto, segundo o conceito de insumos adotado pelo precedente vinculante do
STJ (REsp no 1.221.170/PR), não dá direito a tomada de crédito por ser posterior ao processo
produtivo e nem caracteriza frete na venda, apresentando natureza de despesa com logística
(despesa operacional), para a qual não há previsão de tomada de crédito.
Primeiramente, importante destacar que o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de
17/12/2018, ao delimitar os contornos do referido julgado (REsp 1.221.170/PR), definiu, em seu
item 5 – “Gastos posteriores à finalização do processo de produção”, não podem ser considerados
insumos. Nesse sentido, cabe referir os parágrafos 55, 56 e 59, a seguir reproduzidos:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, cm consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofíns bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
(...)
59. Assim, conclui-se que, cm regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após
a finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso
de bens c serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize
em suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos
estende-se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado
possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação. (grifou-se)
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.446 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11686.000290/2008-10
9
Esse entendimento foi igualmente consagrado por esta 3a Turma, em 15/03/2024,
Acórdão n.o 9303-014.954, da relatoria do Ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan, com a seguinte
ementa no tocante a essa matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E
PACÍFICA DO STJ, SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO REsp No 1.221.170/PR.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade
de votos, em dar-lhe provimento. As Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e
Cynthia Elena de Campos acompanharam pelas conclusões, diante das
circunstâncias do caso, em que não restou claramente caracterizado o
enquadramento da operação nos incisos do art. 3o das leis de regência.
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE RELACIONADAS A TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS,
nos termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da utilização de
insumo que se incorpora ao produto final, e desde que vinculado ao desempenho
da atividade empresarial.
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN,
não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco
analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira, DJe de
08.02.2013) . 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.446 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11686.000290/2008-10
10
1.386.141 – AL (2013/0170725-4), Rel. Ministro Olindo Menezes, DJe de
14/12/2015). (grifou-se)

ii) Embargos de Divergência em Resp no 1.710.700-RJ. Relator: Ministro
Benedito Gonçalves. Data da Publicação: 28/10/2019.
O caso dos autos trata de despesa de frete em relação ao deslocamento entre
estabelecimentos de uma mesma empresa - ou seja, não há uma operação de
venda ou revenda.
Por sua vez, o acórdão apontado como paradigma tem por pressuposto uma
operação de venda, realizada entre duas empresas distintas. Do voto condutor
proferido no RESP 1.215.773 (fls. 211/216 daqueles autos) transcrevo (com grifos)
os seguintes trechos:
(...)
Assim, o paradigma não trata da despesa de frete referente ao deslocamento
entre estabelecimento de uma mesma empresa, mas sim da aquisição efetiva de
veículos novos para posterior revenda.
Nesse sentido, o voto vencedor proferido no RESP 1.215.773 cuidou de distinguir
os dois contextos, nos seguintes termos (grifado):
Para afastar qualquer dúvida, devo ressaltar, por outro lado, que o acórdão
proferido nos autos do RESP 1.147.902/RS, da Segunda Turma, Ministro Herman
Benjamin, DJe de 6.4.2010, não tem pertinência com o caso em debate, não
dizendo respeito a transporte de bens para revenda. O referido precedente
envolve simples "transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos
de uma única sociedade empresarial". Eis a ementa do julgado:
(...)
Como se vê, o próprio voto condutor do acórdão apontado como paradigma
cuidou de apartar os contextos fáticos. Inclusive, o precedente RESP 1.147.902/RS
(Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, DJe de 6.4.2010) permanece sendo
colacionado nos julgados mais recentes sobre o tema, como é o caso do AgInt no
AREsp 1237892/SP (Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019), abaixo transcrito.
Por outro lado, como se depreende de precedente da Primeira Turma, de
dezembro de 2015, há sintonia de entendimentos entre ambos órgãos colegiados
fracionários da Primeira Seção do STJ (grifado):
(...)
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento
de despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.446 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11686.000290/2008-10
11
para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda. Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN,
não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco
analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira, DJe de
08.02.2013).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1386141/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015)
O precedente acima continua sendo referido nos julgados mais recentes sobre o
tema: (...)
III. Na forma da jurisprudência dominante e atual do STJ, "as despesas de frete
(nas operações de transporte de produtos acabados, entre estabelecimentos da
mesma empresa) não configuram operação de venda, razão pela qual não geram
direito ao creditamento do PIS e da Cofins no regime da não cumulatividade" (STJ,
REsp 1.710.700/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
13/11/2018). (...)
IV. A controvérsia decidida pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do
julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR, é distinta
da questão objeto dos presentes autos, consoante admitido pela própria
agravante, por petição protocolada perante o Tribunal de origem, e reconhecido
também por esta Corte, nos EDcl no AgRg no REsp 1.448.644/RS (Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2017).
V. Não se aplica ao caso, por ausência de similitude fática, a orientação firmada
pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.215.773/RS (Rel.
p/ acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJe de 18/09/2012), pois, além de esse
precedente não ter abordado a questão objeto dos presentes autos, o inciso IX do
art. 3o da Lei 10.833/2003 permite o creditamento das despesas de
"armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor", diferentemente do caso
concreto, em que não se verifica operação de venda.
(AgInt no AREsp 1237892/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)
Posto isto, temos que o frete em questão não se insere na categoria de insumo,
porque está fora do processo produtivo e não é frete de venda, por ser anterior a ela. Tem
natureza de atividade de logística, sem previsão de crédito.
Assim, entendo que não merece reparos a r. decisão recorrida.
III – Do dispositivo:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.446 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11686.000290/2008-10
12
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
contribuinte, para no mérito negar provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 271
DF CARF MF
Original